Tribunal: TJBA
Processo: 0502034-67.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0502034-67.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: EWA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA e outros Advogado(s): JOAQUIM SILVA DANTAS NETO, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA EMBARGADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA, JOAQUIM SILVA DANTAS NETO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIMPEZA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ERRO DE FATO NA APRECIAÇÃO PROBATÓRIA. NOTAS FISCAIS. QUITAÇÃO DE COMPETÊNCIA POSTERIOR COM MANUTENÇÃO DE DÉBITO ANTERIOR. CONFIGURAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL SANADOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por EWA Engenharia Ambiental Ltda. contra acórdão que, reformando parcialmente sentença de procedência em ação de cobrança, excluiu da condenação o valor da Nota Fiscal nº 009. O acórdão embargado fundamentou-se em prova de pagamento apresentada pelo Município de Ilhéus relativa à referida nota. A embargante sustenta erro material e omissão, alegando que o Município comprovou o pagamento de competência posterior (NF nº 009), mas permaneceu inadimplente quanto à NF nº 007, de igual valor, resultando em saldo devedor hígido e enriquecimento ilícito do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de fato na apreciação das provas documentais que levaram à conclusão de quitação integral do débito remanescente; e (ii) saber se a comprovação de pagamento de nota fiscal posterior (NF 009) autoriza a exclusão da condenação quando demonstrada a persistência de inadimplência de nota anterior (NF 007) referente a serviços efetivamente prestados. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatado erro de premissa fática no julgamento anterior, uma vez que a análise sistêmica do fluxo de pagamentos revela que o Município "saltou" a quitação da NF nº 007, procedendo ao pagamento da NF nº 009, de idêntico valor. A manutenção da exclusão da condenação baseada apenas na numeração da nota fiscal configuraria formalismo excessivo, visto que a instrução probatória confirma a efetiva prestação do serviço e a existência de uma medição mensal em aberto. A jurisprudência consolidada veda o enriquecimento sem causa da Administração Pública, impondo o dever de indenizar o particular por serviços comprovadamente realizados, independentemente de irregularidades formais no fluxo administrativo ou contábil. Necessidade de atribuição de efeitos infringentes para restaurar o equilíbrio do julgado e manter a condenação do ente municipal ao pagamento do valor principal de R$ 274.432,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento à apelação do Município, mantendo a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. O erro de fato na apreciação de prova documental que compromete a percepção da existência de débito remanescente autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes." "2. A Administração Pública não se exime do dever de pagar por serviços efetivamente prestados sob a alegação de quitação de notas fiscais posteriores, quando demonstrada a persistência de inadimplemento de parcelas anteriores, sob pena de enriquecimento ilícito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 373, II; Código Civil, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.100.660/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.04.2024; TJ-RJ, Apelação 0057658-08.2022.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Cesar Ferreira Viana, j. 17.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000345-22.2024.8.05.0103, em que figura como embargante a EWA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA e, como apelado, o MUNICÍPIO DE ILHÉUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com a atribuição de EFEITOS INFRINGENTES, para sanar o erro de fato apontado e MODIFICAR PARCIALMENTE o acórdão embargado, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Ilhéus, mantendo a sentença que determinou o pagamento do débito remanescente no valor de R$ 274.432,00 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais), referente ao período inadimplido, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora